Tribunal: TJSP
Processo: 2057051-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas Corpus – Pretensão de progressão a regime mais brando ou de concessão de prisão albergue domiciliar – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de agravo em execução penal – Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057051-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante JOSÉ
HENRIQUE QUIROS BELLO e Paciente GABRIEL RODRIGUES CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057051-37.2020.8.26.0000 -Voto no 10.637
2
Voto no 10.637
Habeas Corpus no 2057051-37.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba DEECRIM UR10
Impetrante: José Henrique Quiros Bello (OAB/SP no 296.805)
Paciente: Gabriel Rodrigues Camargo
Habeas Corpus Pretensão de progressão a regime mais brando ou
de concessão de prisão albergue domiciliar Via eleita inadequada
Questão a ser discutida em sede de agravo em execução penal
Habeas corpus não conhecido.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, condenado ao cumprimento da pena de 05 anos de reclusão, no regime
inicial fechado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão que indeferiu pedido de antecipação da
progressão ao regime aberto ou sua colocação em regime domiciliar, genérica e destituída
de fundamentação concreta. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente foi
agraciado com a progressão ao regime intermediário em 14/04/2019 e atingirá o lapso para
a progressão ao regime aberto em 10/07/2020 e, diante da situação processual concreta do
Paciente, bem como da Recomendação no 62 emitida pelo Conselho Nacional de Justiça,
impõe-se a excepcional concessão da progressão ao regime aberto ou a colocação em
regime domiciliar visando reduzir o risco epidemiológico da população carcerária em razão
da pandemia de covid-19. Aduz-se que o pedido é adequado frente às condições pessoais e
processuais do Paciente, quais sejam: cumpre pena em regime semiaberto e está prestes a
alcançar o lapso para o regime mais favorável; crime praticado não envolveu emprego de
violência ou grave ameaça; à época da prática do crime o Paciente era primário e de bons
antecedentes; bom comportamento carcerário; apresenta período de “remissão” de pena
pelo exercício de trabalho na unidade prisional; e, nunca apresentou falta disciplinar.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
concedida a antecipação do regime aberto ou mesmo colocação do Paciente em regime de
prisão domiciliar, ao menos até o julgamento deste writ (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 251/252) e as informações foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057051-37.2020.8.26.0000 -Voto no 10.637
3
prestadas pelo MM. Juiz a quo (fls. 268/269).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 307/312).
É o relatório.
É o caso de não conhecimento da impetração, uma vez que
a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende.
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no caso,
o agravo em execução, com previsão no art. 197, da Lei no 7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O habeas
corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter progressão em
regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
Voto
No
29.486
Habeas
Corpus
no
2151224-
92.2016.8.26.0000
Sorocaba
Corpus”
n.
905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas de
Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
“O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057051-37.2020.8.26.0000 -Voto no 10.637
4
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo em
vista a incabível dilação probatória que se faria necessária
ao exame da presença dos requisitos exigidos para a
concessão das benesses legais. Ordem denegada”. (STJ - 5a
Turma - Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j.
09.09.2003 DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.
No mais, por oportuno, ressalto a informação prestada pelo
MM. Juízo das Execuções: “A propósito do contido na inicial, cabe-me informar que a
Defesa do paciente ingressou com pedido de antecipação do regime aberto ou prisão
domiciliar em razão da pandemia do COVID-19, o qual foi indeferido por este Juízo tendo
vista que não consta nos autos qualquer informação de que a saúde do executado encontra-
se comprometida ou que o ambiente do carcerário esteja em piores condições que o
externo”. (fls. 268)
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus.
Ely Amioka
Relatora